Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708135-59.2022.8.07.0020 APELANTE: ARNALDO MONTEIRO DE BARROS ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE DESPACHO Intime-se o apelante-autor para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, notadamente quanto à inaplicabilidade do art. 1.351 do CC para a alteração do regimento interno do condomínio, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora